Tribunal: TJSP
Processo: 2260284-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de débitos. Decisão que indefere o pedido de justiça gratuita à autora. Irresignação. Acolhimento. Ação de baixo valor em que se discute a legitimidade da cobrança de dívidas prescritas, através do portal denominado Serasa Limpa Nome, o que, por si só, corrobora a declaração de hipossuficiência financeira. Documentos que em princípio amparam a pretensão. Autônoma

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de débitos. Decisão que indefere o pedido de justiça gratuita à autora. Irresignação. Acolhimento. Ação de baixo valor em que se discute a legitimidade da cobrança de dívidas prescritas, através do portal denominado Serasa Limpa Nome, o que, por si só, corrobora a declaração de hipossuficiência financeira. Documentos que em princípio amparam a pretensão. Autônoma que comprovou estar isenta da declaração de imposto de renda, tudo sob a luz da natureza e objeto da ação. Cabe a ré trazer elementos de prova em sentido oposto, pedindo a revogação do benefício e aplicação da penalidade do art. 100, § único, do CPC. - RECURSO PROVIDO